Tribunal: TJPA
Processo: 0802893-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802893-32.2021.8.14.0000
PACIENTE: PAULO VITOR DE JESUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O CRIME DO ART. 28, DO MESMO DIPLOMA LEGAL E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PREVENTIVA POR ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, CONFORME ART. 319, DO CPP. INCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
via constitucional do
habeas corpus
é marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se prestando ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal
;

2. Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social, uma vez que o paciente que foi preso em flagrante na posse de 21 (vinte e uma) embalagens da substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme Laudo Provisório Nº 2021.01.001793-QUI, conforme ID 4967575;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e denegada, nessa extensão, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, denegar a ordem impetrada, na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de maio à 06 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
04
de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO VITOR DE JESUS SILVA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que responde a Ação Penal nº 0804537-89.2021.8.14.0006.

Refere o impetrante, que o paciente encontra-se preso em circunstância de alegada flagrância delitiva, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 sob alegação de que, em 08 de fevereiro de 2021, às 22hs, o acusado foi abordado em via pública portando 10 petecas de cocaína (5 gramas).

Alega que o ora paciente, em audiência de custódia, declarou que os entorpecentes eram para seu consumo.

Assevera ainda o impetrante, que requereu o relaxamento da prisão preventiva, bem como a desclassificação do crime de drogas para o crime de uso, o que foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

Aduz que
o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, deve ser desclassificado para o crime previsto no art. 28, do mesmo diploma legal, pois a quantidade de entorpecentes encontrada em poder do paciente é insuficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Afirma que a
pequena quantidade de drogas apreendida e o fato de ele possuir antecedentes criminais, não justificam a medida extrema, devendo ser ao paciente, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319, do CPP.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva mediante substituição por medidas cautelares, e, consequentemente, sendo expedido alvará de soltura. E, no mérito, o provimento do presente
writ
, para o fim de ratificar a liberdade ao acusado e para trancamento da ação penal, com desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06, determinando a remessa dos autos ao juizado especial.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento funcional desta Relatora, recaindo à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), o qual, na data de 13.04.2021, ID 4897472, indeferiu a medida pleiteada e requisitou informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações, em 22.04.2021, conforme ID 4967568, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) O paciente PAULO VITOR DE JESUS SILVA foi preso em flagrante delito no dia 08.04.2021, por infringência ao Artigo 33 da Lei 11.343/06. Em audiência de custódia realizada no dia 09.04.2021, este juízo homologou a prisão em flagrante, bem como converteu em prisão preventiva do nacional, com fulcro nos artigos 310, caput, II, 312, 313, I e 315 todos do CPP. Considerando que o ora paciente, foi flagrado portando quantidades de substâncias entorpecente conhecida como “cocaína”, pronta para venda. A Defesa do ora paciente em 12.04.2021, requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido. Os autos vieram conclusos para decisão, ocasião em que este Juízo proferiu decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, em virtude de ainda reconhecer a necessidade da prisão cautelar. Atualmente o processo se encontra aguardando a conclusão do inquérito Policial. A fim de subsidiar Vosso Julgamento, encaminho-lhe cópia do auto de prisão em flagrante, cópia da decisão decretou a prisão preventiva, cópia da decisão que manteve a prisão preventiva e cópia dos antecedentes criminais do paciente. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, opina pelo parcial conhecimento e, nessa extensão pela sua
denegação
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da alegação de que
o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, deve ser desclassificado para o crime previsto no art. 28, do mesmo diploma legal, pois a quantidade de entorpecentes encontrada em poder do paciente é insuficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.
Pugnando, assim pelo
trancamento da ação penal.

Assevera ainda que a
pequena quantidade de drogas apreendida e o fato de ele possuir antecedentes criminais, não justificam a medida extrema, devendo ser ao paciente, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319, do CPP.

Inicialmente, quanto

ao pedido de desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas para o crime do art. 28, do mesmo Diploma Legal
,
e consequentemente o
trancamento da ação penal,
vejo que

não se sustenta no caso em apreço,
tendo em vista que tal alegação demanda revolvimento de provas e fatos, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há que se conhecer de tal pedido. Vejamos entendimento desta E. Corte, nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. TESE DE SER O PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS E NÃO TRAFICANTE. NÃO CONHECIMENTO. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Ademais, peço vênia para transcrever brilhante fundamentação, da lavra da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, a respeito do trancamento da ação penal, ao julgar o
Habeas Corpus
Nº
0802532-15.2021.8.14.0000, em
26.04.2021:
“(...)
No que tange ao pedido de trancamento da ação penal,

cabe destacar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de habeas corpus, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do writ, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.
Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Ressalte-se ainda que o trancamento da ação penal, via
mandamus
, é medida excepcional, destinados a casos em que é manifesta e evidente a ausência de justa causa. Do contrário, deve o feito prosseguir seu curso normal, como é o caso em debate. (...)” (grifo nosso).

Assim, não conheço dos pleitos.

Já quanto a alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, e, subsidiariamente a
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319, do CPP,
vejo que não merece prosperar.

A prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, vejamos:
“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA:

Preliminarmente quanto ao pedido de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, entendendo ser incabível, considerando que em sede policial o acusado declarou que venderia a substância, bem como, nesta audiência de custódia declarou ser usuário de drogas, mas informou que a quantidade de “cocaína” apreendida, destinava-se ao seu consumo e para venda. Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, do CPP). Sabe-se que, para a aplicação da medida cautelar, devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Quanto ao fumus comissi delitcti, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime, conforme laudo toxicológico provisório juntado aos autos. Considerando que o acusado tinha em seu poder substância entorpecente conhecida como “cocaína”. Ademais, o autuado foi preso em estado de flagrância. Anote-se que, para a decretação da medida cautelar, não se exige prova plena, bastando apenas indícios. Tais indícios podem ser extraídos dos depoimentos e demais documentos constantes no auto de prisão em flagrante. No que concerne ao periculum libertatis considero que a quantidade de droga aprendida “cocaína” substância entorpecente com elevada potencialidade lesiva. Ademais disso, nesta fase ainda não é possível quantificar em abstrato a possível pena em caso de condenação, de modo que não se tem como falar em desproporcionalidade da medida. Assim, entendo que deve ser mantida a custódia cautelar apesar de ser posicionamento dominante que qualquer tipo de prisão é medida de exceção e, assim sendo, somente deve ser mantida em casos extremos. Registre-se que a primariedade técnica do acusado, por si só, é insuficiente para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço. (...)

Entendo, por ora, impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão uma vez que, presentes os fatores que indicam tendência à reiteração delitiva, considerando a certidão de antecedentes criminais do acusado, onde consta que o mesmo responde a outro processo criminal, em que foi beneficiado com alvará de soltura em novembro de 2020. Assim, a segregação cautelar do conduzido é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública. Considero, ainda, incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do artigo 318, VI, considerando que inexistem nos autos comprovação de que o acusado seja único responsável e mantenedor de sua filha. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, defiro o requerido pela autoridade policial e considerando o parecer do Ministério Público decreto a PRISÃO PREVENTIVA do nacional PAULO VITOR DE JESUS SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 25/03/1995, filho de Jacilene de Jesus Silva. (...)”.

Vejamos ainda, decisão de indeferiu a revogação da preventiva:
“(...) A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, no caso dos autos, entendo não haver mudança fática nas circunstâncias que levaram o este Juízo à decretação da prisão do requerente. Sabe-se que, para a aplicação da medida cautelar, devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, conforme decisão em audiência de custódia, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para assegurar a ordem pública. Assim, entendo que deve ser indeferido o pedido, apesar de ser posicionamento dominante que qualquer tipo de prisão é medida de exceção e, assim sendo, somente deve ser mantida em casos extremos. A Defesa alega que não estão presentes os requisitos necessários a manutenção da prisão preventiva, assim, a concessão da liberdade é medida que se impõem, posto que o acusado é possuidor de residência fixa, réu primário e exerce atividade laborativa em empresa que consta da petição. Entretanto, conforme já apontado em decisão anterior, a alegação de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não suficientes para a concessão de liberdade, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cito Súmula 08 do TJE/PA que se aplica ao caso concreto: (...) Observo ainda, não haver mudança fática nas circunstâncias que levaram o juízo à decretação da prisão do requerente durante a realização da audiência de custódia ocorrida em 09.04.2021. Destaco que a instrução não foi sequer iniciada, sendo que o prazo para a conclusão do inquérito policial ainda está em curso, portanto, o feito está em seu tramite regular. Ademais, por mais que se argumente, inexiste comprovação nos autos de que a liberdade do requerente não causará insegurança à ordem pública, ou prejudicará a instrução criminal. A garantia da ordem pública objetiva-se evitar que o acusado cometa novos delitos contra pessoas, uma vez que, em liberdade, pode encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Assim, a decretação para garantir a ordem pública tem também por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais constante nos autos, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva em favor de PAULO VITOR DE JESUS SILVA, em virtude de ainda reconhecer a necessidade de sua prisão cautelar, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP. (...)”.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, que foi preso em flagrante na posse de 21 (vinte e uma) embalagens da substância entorpecente conhecida como cocaína, conforme Laudo Provisório Nº 2021.01.001793-QUI, conforme ID 4967575.

Ademais, conforme decreto preventivo, o próprio paciente em sede policial informou que estaria vendendo drogas, e somente em juízo, alegou serem para venda e uso pessoal.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e na parte conhecida,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
04
de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2021